Tribunal: TJMT
Processo: 1027725-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027725-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), Em segredo de justiça - CPF: 056.433.341-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENTREGA VOLUNTÁRIA DA PARA ADOÇÃO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – ENTREGA IMEDIATA DA CRIANÇA NEGADA – NECESSIDADE DE ESTUDOS – MUDANÇA BRUSCA DE COMPORTAMENTO ALIADA A AMBIENTE DE ALTO RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO SADIO DO BEBE – APLICAÇÃO DO §2., DO ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO N. 485 DO CNJ – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROXIMIDADE DO JUIZO DA CAUSA, MELHOR INTERESSE DO MENOR E PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Nos termos do §2, artigo 10, da Resolução 485 do CNJ que
dispõe sobre o adequado atendimento de gestante ou parturiente que manifeste desejo de entregar o filho para adoção e a proteção integral da criança
, desde que devidamente fundamentada (como foi), pode ser negada a entrega imediata da criança, baseada apenas pelo exercício do arrependimento tempestivo, quando evidenciado mudança abrupta no comportamento da genitora, notícia de que o ambiente que a criança possa vir a viver é local de condutas ilícitas, portanto, a entrega a genitora, necessita de maiores estudos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NATALIA ALVES PEREIRA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Medida de Proteção e Entrega Voluntária n. 1002801-68.2023.8.11.0005, manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em

desfavor do
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
, não acolheu o pedido de homologação do arrependimento e não determinou a restituição da guarda da criança à genitora.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere a procedimento de entrega voluntária à adoção “em que o Ministério Público ajuizou medida de proteção de nascituro e entrega voluntária após a agravante comparecer na 1ª Promotoria de Justiça Cível relatando que se encontrava no oitavo mês de gestação, manifestando interesse em proceder a entrega voluntária de seu filho.”

Narra que “foi determinado a realização de acompanhamento e orientação, bem como estabelecimento de contato com os pretensos adotantes que se encontravam habilitado, sob a justificativa de que a criança não permanecesse institucionalizada”.

Relata que após o nascimento da criança (31/10/2023), esta foi acolhida junto ao Lar Odetinha, no Município de Diamantino, sendo realizada, na data de 07/11/2023 realizada audiência para ratificação da vontade em realizar a entrega legal do recém-nascido, sendo ao final proferida, que ratificou a entrega, homologou a renúncia do poder familiar da Agravante em relação ao recém-nascido.

Pontua que na mesma oportunidade foi determinado o desacolhimento institucional do menor a concedida à guarda provisória aos pretensos adotantes.

Sustenta que dentro do prazo legal a Agravante manifestou arrependimento da decisão anterior de entrega da criança, oportunidade em que foi realizada manifestação nos autos, pleiteando a revogação da guarda provisória do menor concedida aos pretensos adotantes, bem como imediatamente restituída à genitora.

Consigna que o Ente Ministerial se manifestou de forma favorável ao pleito da Agravante e solicitou acompanhamento da família pelo prazo de 180 dias.

Aponta que “a genitora tem o legítimo direito de manifestar o interesse em entregar seu filho para adoção antes mesmo do nascimento”, bem como que o ECA, no art. 166, §§ 5° e 6°, “apenas valida o consentimento para colocação em família substituta após o nascimento da criança e, ainda assim, oportuniza aos pais o direito de arrependimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da prolação da sentença de extinção do poder familiar”, destacando que o arrependimento/retratação foi exercido tempestivamente.

Salienta que nenhum “dos diplomas legais determina que restituição deve ser condicionada a realização de estudo social, ou outra diligência, pois se houvesse a necessidade, a lei expressamente faria a ressalva”.

Destaca que “a decisão obstou a reintegração da criança à mãe sem qualquer justificativa concreta, apenas ponderando que seria necessária a realização de estudo pela equipe de acolhimento e encaminhamento da genitora para avaliação e atendimento psicológico a fim de averiguar o melhor interesse da criança, exigência inexistente no ordenamento jurídico.”

Ressalta que “a criança está sob a guarda provisória de pretensos adotantes, em contrariedade ao texto legal, que determina que somente após o decurso do prazo para arrependimento a que faz alusão o art. 166, § 5º do ECA, o juízo determinará a inclusão imediata da criança no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, para adoção por pessoas habilitadas.”

Argumenta que a decisão ora combatida traz consigo a violação ao direito à maternidade da genitora e ao convívio familiar entre ambos. Somado a isso, são inquestionáveis efeitos deletérios ao desenvolvimento de uma criança recém-nascida sem a presença efetiva da genitora.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “deferindo-se imediatamente a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido liminar”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “determinando a imediata reintegração familiar da criança Agnaldo Alves Pereira, nascido no dia 31 de outubro de 2023, com sua genitora Natalia Alves Pereira, ainda que mediante acompanhamento pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.”

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Foram prestadas informações pelo juízo “a quo”.

Nas contrarrazões, o Ministério Público explica que “A Resolução nº485, de 18 de janeiro de 2023, dispõe em seu artigo 10 §2º que em caso de retratação do consentimento dado pela genitora, dentro do prazo de 10(dez) dias da prolação de sentença de extinção do poder familiar, a criança seria mantida ou entregue imediatamente aos genitores, SALVO decisão fundamentada.”, portanto, a decisão agravada não apresenta nenhuma inconsistência. Entende que a melhor conduta é a realização de acompanhamento psicológico da genitora, e a manutenção da decisão que não determinou a entrega da criança, nesse momento. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NATALIA ALVES PEREIRA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Medida de Proteção e Entrega Voluntária n. 1002801-68.2023.8.11.0005, manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em

desfavor do
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
, não acolheu o pedido de homologação do arrependimento e não determinou a restituição da guarda da criança à genitora.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos.

Foi proposta ação pelo Ministério Público noticiando que a jovem Natália Alves Pereira manifestou interesse na entrega voluntária de seu nascituro para a adoção, o que desencadeou a realização de estudos e demais procedimentos previstos no artigo 19-A do ECA e Resolução 485 do CNJ. No curso do processo, a genitora deu a luz ao menor Agnaldo Alves Pereira, bem como, ratificou o interesse em entregá-lo para adoção durante a audiência, o que culminou na procedência do pedido, com a consequente homologação da renúncia ao poder familiar, e concessão da guarda provisória do recém-nascido para casal de pretensos à adoção, conforme se vê no id. 133803383.

Após, adveio informação que Natália manifestou arrependimento na entrega, id. 134348889 e id. 134355635.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Ante a desistência da genitora em entregar o seu filho para adoção, seria o caso de se aplicar o quanto previsto pelo art. 19-A, § 8º, do ECA, mantendo a criança com ela. Entretanto, o caso concreto envolve minúcias que precisam ser melhor averiguadas, em atenção ao princípio do melhor interesse do recém-nascido.

É importante ressaltar que Natália procurou o Ministério Público com o intento de entregar a criança para a adoção, e a intenção foi ratificada durante os estudos que foram realizados, cujos relatórios apontavam que a entrega do recém-nascido era fruto de uma decisão amadurecida, já que, em mais de uma oportunidade, externou que “não conseguiu construir vínculos afetivos com o nascituro”, inclusive, o seu desejo em não ter contato com o bebê após o seu nascimento foi respeitado, conforme constam nos relatórios de id. 132674021 e id. 133473796.

Outrossim, a genitora biológica foi ouvida em Juízo, oportunidade em que ratificou o desejo em entregar a criança, e quando advertida acerca das consequências desta decisão, se mostrou convicta, bem como ansiosa para que a criança fosse entregue para uma família que poderia lhe acolher, veja:

[...] Juiz: Todos os relatórios foram extremamente, é, assim, eles expressam que essa realmente é a sua intenção, é isso mesmo?

Natália: Sim. A minha vontade ainda permanece, que seja feita a entrega da criança.

[...] Promotora: ... eu vou repetir aquilo que eu já conversei com você aqui na Promotoria. Você sabe que essa sua decisão é irreversível, que não tem como voltar atrás? A hora é agora.

Natália: Eu sei. [...]

Defensora Pública: Natália, durante sua gestação, pelo que eu verifiquei, ela foi descoberta de forma tardia né? E agora depois do parto você teve algum acompanhamento Psicológico? Natália: Não... Defensora Pública? E você se sente bem de saúde em tomar essa decisão?

Natália: Doutora, igual eu falei anteriormente, é, realmente depois que aconteceu o parto, mexe muito com a gente, a gente fica preocupada para saber se está tudo bem, e eu fiquei muito triste em saber que essa criança ficou no lar desde que nasceu, e não teve meu apoio, e eu me sinto um monstro fazendo isso. Só que eu fico mais preocupada ainda, e eu acho mais importante, como vai ficar a cabeça dessa criança quando ela crescer, no decorrer da vida dela, entendeu? Eu acho que isso eu não posso tirar dela, é, eu pretendo fazer o acompanhamento... e dizer para a senhora que eu estou bem, eu não posso falar isso, porque eu estou abrindo mão de um filho meu, mas é a melhor decisão a ser tomada nesse momento. Eu sei que eu vou ficar com isso, uma coisa muito grande na minha vida, então eu vou ter isso para o resto da minha vida. Mas não é por pressão que eu estou tomando essa decisão, não é por momento. Infelizmente..

Defensoria Pública: ... essa seria a minha pergunta, se você está se sentindo pressionada por alguém da família, ou pelo pai da criança, isso é uma decisão que você tomou sem nenhuma interferência de terceiros? É isso? Natália: Isso. São N fatores, como eu havia explicado para as pessoas que eu contei, que eu precisei ficar contando, contando várias vezes isso né.

São N fatores que fizeram chegar a essa decisão. Não é por pressão da minha família, até porque grande parte da minha família não sabem.

A minha mãe e minha irmã, elas sabem, mas não concordam de forma alguma, e se elas pudessem, elas impediriam, mas, assim, criar essa criança num âmbito que ela seria criada, com o pai da criança, ele é uma pessoa que mexe com coisa errada, os outros filhos dele também mexe com coisa errada. É uma proteção a longo prazo que eu prefiro acreditar que seja isso, pra mim não ficar tão mal, entendeu? [...]

Juiz: eu só vou esclarecer duas coisas, a gente até teria a opção de direcionar a criança para um pretendente à adoção, qual é o problema de fazer isso antes de te ouvir? É que essa criança seria recebida em um lar, com todas as expectativas que ela continuaria ali, tanto pelo casal, quanto pela criança que começaria a criar vínculo, antes de te ouvir e saber se essa realmente é sua intenção, de fazer a entrega voluntária. Então ai a gente causaria dois danos. Danos para o casal, e danos para própria criança né, que teria um vínculo, por isso que ela foi para o lar. No lar ela é extremamente bem cuidada, têm toda estrutura... e ai já emendando no assunto, você não vê necessidade de outro estudo psicossocial com você? Você está ciente... você é bem consciente das consequências da entrega? Você está realmente decidida? Não precisamos fazer outros estudos, você não acha necessário que seja feito um estudo com você na semana que vem, ou é sua decisão definitiva?

Natália: Não doutor. Pode considerar minha decisão definitiva. [...]

Natália: Doutor, eu só gostaria de saber se depois disso, a criança já vai para um lar? Ela vai ser acolhida?

Juiz: Uhum. A gente vai, inclusive, o estudo já está realizado....

Assim, diante da modificação abrupta em relação ao interesse anteriormente manifestado, e em que pese o disposto no art. 19-A, § 8º, do ECA, o caso em questão é diverso, pois a criança não se encontra sob a guarda da genitora, e sim sob a guarda provisória de casal pretenso em adotá-la.

Portanto, em atenção ao superior interesse da criança, é preciso que não pairem dúvidas com relação as condições da genitora para o exercício da guarda, atentandose a todas as particularidades do caso concreto. No mesmo sentido, necessário acompanhamento psicológico com a genitora. Nessa linha, determino a imediata adoção das seguintes providências:

a) realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do Juízo e psicóloga do CREAS, acerca condições da genitora, que deverão responder as seguintes perguntas: 1) A genitora possui condições de receber a guarda de seu filho? 2) A entrega da guarda do recém-nascido Agnaldo à genitora é a providência que melhor atende aos interesses do infante? 3) Motivo da mudança abrupta da intenção em realizar entrega legal, bem como se a genitora está sendo acompanhada por psicólogo e a necessidade do

acompanhamento? Devendo o relatório ser aportado aos autos no prazo impreterível de 10 dias; b) a realização de estudo psicossocial junto a genitora e irmã da jovem, que deverá ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo e Psicóloga do CREAS, quanto às condições delas, aportando relatório detalhados aos autos, devendo o relatório ser aportado aos autos no prazo impreterível de 5 (cinco) dias; e, Com os relatórios nos autos, dê vista ao MPE e à DPE, para que se manifestem também no prazo de 10 dias, consignando que a intimação da Defensoria Pública deverá ocorrer pessoalmente.”.”

Como se vê, houve uma mudança abrupta a manifestação anterior e há notícias de que o ambiente que a criança possa vir a conviver não é adequado ao seu sadio desenvolvimento, eis que claramente a genitora afirma ao juízo do caso que o pai da criança assim como seus irmãos, “mexem com coisa errada”.

Nesse cenário, nos termos do §2, artigo 10, da Resolução 485 do CNJ que
dispõe sobre o adequado atendimento de gestante ou parturiente que manifeste desejo de entregar o filho para adoção e a proteção integral da criança
, desde que devidamente fundamentada (como no caso foi ), pode ser postergada/negada a entrega imediata da criança, baseada apenas pelo exercício do arrependimento tempestivo.

A situação recomenda a aplicação do artigo retromencionado, e, ainda que assim não fosse, caberia a aplicação do Poder Geral de Cautela, tendo em vista as situações fáticas mencionada, que pode colocar a bebê em risco e a necessidade de observância do melhor interesse do menor.

Além disso, não pode deixar de considerar a decisão exarada pelo juízo que conduz feitos como tais, em homenagem ao princípio da proximidade do juízo da causa, que lhe permite uma leitura mais acurada acerca da situação global, inclusive porque já teve contado com a genitora.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024